Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732245-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra acórdão, apontado como manifestamente ilegal e teratológico, prolatado pela 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Para melhor compreensão da controvérsia, convém trazer a lume as ementas dos julgados tanto dos embargos de declaração como da respectiva apelação criminal: PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. Frise-se que "não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime" (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há como excluir das medidas de constrição os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. Apelo desprovido. (Acórdão 1321351, 07270490520208070001, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). 2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1345558, 07270490520208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando detidamente os autos do Proc. no 0727049-05.2020.8.07.0001, observa-se que, em 01/07/2021, foram interpostos recurso especial (REsp) e recurso extraordinário (RE) em face da decisão atinente aos embargos de declaração, que consubstancia o objeto atacado neste remédio constitucional. Frise-se, a propósito, que nem o REsp nem o RE não foram admitidos por decisão do Presidente do TJDFT (ID origem 27624628), cuja decisão unipessoal fora confirmada pelo Colegiado integrante do Conselho da Magistratura deste Tribunal (Acórdão 1376418). Verifica-se ainda que o presente mandado de segurança foi distribuído, de forma aleatória, para o Conselho Especial do TJDFT. Logo após a impetração desta ação mandamental, a parte impetrante peticiona nos autos, invocando o reconhecimento da prevenção do Desembargador Sebastião Coelho, atraída pelo Proc. no 0743509-70.2020.8.07.0000, ou, subsidiariamente, do Desembargador Jair Soares, por força do Proc. no 0727806-33.2019.8.07.0001. Feito este breve relatório, não se olvida que, de acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, “[a] lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Lado outro, também não se perde de vista a orientação emanada da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual “[n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Antes de qualquer análise acerca do cabimento deste vertente mandado de segurança e também da apreciação da tutela provisória de urgência, mas em atenção aos comandos preconizados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE NOS AUTOS, PARA ESCLARECER: 1) a ADEQUAÇÃO E CABIMENTO DO PRESENTE WRIT OF MANDAMUS, cotejando as particularidades da causa com os comandos do verbete sumular acima mencionado e com o entendimento jurisprudencial a respeito desta matéria, que remansosamente inadmite o mandado de segurança como sucedâneo recursal, indicando que descabe sua utilização como via subsidiária para veicular pretensão reformatória que deveria ter sido formulada em recurso(s) próprio(s) (v.g. STJ, AgInt no RMS 64.250/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021; AgInt no MS 27.489/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021; etc. TJDFT, Acórdão 1350585, 07103206720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021; Acórdão 1301911, 07105720720208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020; etc.). 2) Ainda com base no dever de consulta, JUSTIFIQUE A PLAUSIBILIDADE DA(S) PREVENÇÃO(ÕES) ARGUIDA(S), eis que os processos apontados como atrativos da competência tramitam(ram) na Câmara Criminal. ADVIRTA-SE, NO ENSEJO, QUE O NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO DOS ESCLARECIMENTOS SUPRAORDENADOS PODERÁ IMPLICAR NO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, E, NA CONSEGUINTE, EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DISCIPLINADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator .